Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000496-97.2021.8.11.0000
PACIENTE: VALDEVINO MENDES DE SOUZA
IMPETRANTE: CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de V. M.S de S., visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da Inquérito Policial no 1001118-71.2020.8.11.0014 - 2a Vara da Comarca de Poxoréu.
Sustenta o impetrante que o paciente teve sua prisão preventiva decretada e cumprida em 19/10/2020, por suspeita da prática do delito de estupro de vulnerável (artigo 217-A do CP).
Inicialmente, sustenta o d. Impetrante, que o Juízo a quo, ao decidir pela necessidade da prisão cautelar do paciente pautou-se apenas em fundamentação genérica, não indicando nenhuma situação concreta a demonstrar a periculosidade extrema a colocar em perigo a ordem pública.
Assevera ausência dos requisitos legais para a decretação/manutenção da segregação cautelar, argumentando que a decisão fere o princípio da presunção de inocência, além de não ter indicado os motivos concretos que supostamente colocaria em risco a ordem pública, caso o paciente venha a ser posto em liberdade.
Salienta que o paciente possui predicados pessoais que lhe autorizariam responder ao processo em liberdade, uma vez que tem residência fixa e trabalho lícito.
Devido à realidade vivenciada pela pandemia do coronavírus e a situação de superlotação do sistema carcerário matogrossense, que inviabiliza condições dignas de saúde e, tendo em vista as condições da paciente, que sofre de diabetes e hipertensão portanto, pertencente ao grupo de risco, logo pugna pela liberdade provisória para aguardar o deslinde da ação em liberdade.
Em conclusão, tendo em vista que o paciente se enquadra na classe de risco por ser idoso maior de 70 (setenta) anos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que seja colocada em liberdade nos termos da recomendação n. 62 do CNJ.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído; e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir da acusada.
Lado outro, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente.
Como relatado, o paciente se encontra segregado sob a acusação de suposta prática de estupro de vulnerável.
Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da ordem pública, na materialidade, os fortes indícios de autoria, e a gravidade dos fatos narrados pela vítima, é legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado, que se constata, ao menos nesse primeiro momento.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, a concessão da ordem é inoportuna, pela ilegalidade não possuir força para reluzir.
No que tange à aplicação da Resolução n. 62 do CNJ, verifico que o delito do qual é acusado, em tese, é praticado com violência ou grave ameaça a vítima, o que de plano dificulta a concessão do benefício domiciliar.
Por fim, os autos não possuem provas suficientes para a concessão da liminar in limine tais como informação sobre a Ação Penal interposta, recebimento da denúncia e reanálise da situação carcerária do paciente e demais trâmites processuais necessários para analisar o suposto constrangimento ilegal.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator